Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 27695661, a Contadoria Judicial juntou a nova planilha de cálculos, relativa a VALDIR GONÇALVES DA SILVA. No ID: 28920350, o Distrito Federal concordou com os valores. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre os cálculos judiciais de ID: 27695661. Brasília, 15 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador